Tribunal: TJDFT
Processo: 0036902-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. GRATUITADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.

I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

II – Tendo em vista a revogação da gratuidade de justiça inicialmente concedida ao réu, impõe-se o afastamento da suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Não se conheceu dos recursos dos réus.